Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-25.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012138-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAIL DANIEL CAETANO - CPF: 107.792.707-03 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (RECORRIDO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO NA MODALIDADE PCD. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.

2.
Prazo para entrega.
A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a demonstração do defeito na prestação do serviço, não havendo que se falar em dever de indenizar quando o prazo informado se tratava de mera estimativa, sem vinculação contratual.
O contexto dos áudios apresentados pela parte reclamante, em destaque para o áudio
inserido
no ID de origem 184953596, evid
e
ncia que o prazo
de 15 dias
informado foi apenas uma expectativa e não um
a obrigação
contratual. Além disso, no pedido acostado no ID de origem 184953593
, está claro
que o prazo contratual foi de 30 dias e não de 15, como sustentado pela parte reclamante.
Sobre a questão, assim

se
manifestou o juiz de primeiro grau
, corretamente
:
"Desse modo, independente do prazo, o que se confirma do conjunto probatório é que não passaram de uma estimativa sem previsão determinada para entrega ou de falha na informação. O autor foi atualizado a todo o momento sobre o status de seu pedido de forma clara e inequívoca, não havendo se falar em falha na prestação de serviços por parte das requeridas"
.

3
.
Recurso
conhecido
e
não provido.

4
.
Sucumbência
.
Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012138-25.2025.8.11.0001

Origem
: 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Ismail Daniel Caetano

Recorrido
: Nissan do Brasil Automóveis LTDA e Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ISMAIL DANIEL CAETANO ajuizou reclamação em face de NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Noticiou que: a) em 26/11/2024, após contato telefônico com vendedor da concessionária, compareceu ao estabelecimento para adquirir um veículo Versa Sense 2024 na modalidade PCD; b) o vendedor garantiu que, caso optasse pelo veículo na cor Branco Aspen, a entrega seria realizada no prazo de 15 dias; c) a escolha pela aquisição foi motivada pelo compromisso de entrega no prazo mencionado; d) os prazos estabelecidos não foram cumpridos; e)
não recebeu nenhuma
resposta concreta sobre a entrega do veículo; f) perdeu a oportunidade de financiamento com taxa de juros especial de 1,52%, válida até 27/11/2024; g) teve que adquirir um veículo seminovo no valor de R$ 103.294,00, sem o benefício PCD. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 14.249,44; b) indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) do Pedido de Vendas Diretas consta que o prazo máximo para entrega seria de 30 dias a contar da data da alocação do pedido no sistema da Nissan; b)
não há nenhum
documento que comprove a alocação do pedido do veículo no sistema da Requerida Nissan; c) após análise dos áudios colacionados à inicial, não se vislumbra a informação de que o veículo seria entregue em prazo máximo de 15 dias; d) o vendedor deixou claro que o prazo se tratava de uma estimativa e não prazo determinado; e) o autor foi atualizado a todo momento sobre o
status
de seu pedido de forma clara e inequívoca; f) não houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não enfrentou adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos; b) é juridicamente insustentável imputar ao consumidor o ônus de provar fato que está sob a exclusiva posse e domínio técnico dos fornecedores; c) a alocação do pedido no sistema da recorrida Nissan é ato interno das recorridas; d) a sentença reconhece que havia incerteza quanto ao prazo,
configurando
falha na informação; e) a ausência de informações claras, precisas e completas sobre o serviço contratado enseja responsabilidade objetiva do fornecedor; f) o recorrente comprovou documentalmente a venda do veículo anterior, o não recebimento do veículo novo no prazo acordado, a necessidade de contratar veículos por locação e a aquisição forçada de outro automóvel com preço superior e sem o benefício PCD. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a responsabilidade objetiva das recorridas; b) condenar as recorridas pelos danos materiais e morais em razão da promessa veiculada e descumprida em sua oferta.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não comprovou sua hipossuficiência para concessão da justiça gratuita;
e b) a sentença deve ser devidamente mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025